Tribunal: TJSP
Processo: 2219363-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Piso Salarial
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Justiça Gratuita. Recurso Provido.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Larissa Campos Rezende contra decisão que indeferiu parcialmente a gratuidade de justiça em Ação de Obrigação de Fazer contra o Município de São José do Barreiro. A decisão recorrida concedeu a gratuidade apenas para honorários periciais e

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Justiça Gratuita. Recurso Provido.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Larissa Campos Rezende contra decisão que indeferiu parcialmente a gratuidade de justiça em Ação de Obrigação de Fazer contra o Município de São José do Barreiro. A decisão recorrida concedeu a gratuidade apenas para honorários periciais e advocatícios sucumbenciais, mas não para a taxa judiciária e despesas de citação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a agravante faz jus à concessão integral dos benefícios da justiça gratuita, considerando sua alegada hipossuficiência financeira.
III. Razões de Decidir
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta e pode ser elidida por elementos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício.
4. A agravante apresentou documentos que comprovam renda mensal líquida inferior a três salários mínimos, comprometida por despesas ordinárias, justificando a concessão integral da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Concedidos os benefícios da justiça gratuita à agravante, de forma integral.
Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência pode ser elidida por elementos contrários. 2. Documentação que demonstra comprometimento da renda mensal justifica a concessão da gratuidade de justiça."
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 82, 99, §§ 2o e 3o, 1.025, 1.026, § 2o.